Tribunal: TJES
Processo: 0019508-66.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019508-66.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO ROMANO DA CONCEICAO

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR. ARTIGOS 1.643 E 1.663 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDIVALDO ROMANO DA CONCEIÇÃO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada contra BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. e CLARO S.A., visando reparação por danos morais e materiais decorrentes de débitos automáticos ditos indevidos em sua conta bancária, relativos a contrato de serviços de telefonia que alega nunca ter firmado. O apelante requer a condenação das rés ao pagamento de R$ 7.658,34, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os débitos automáticos referentes a serviços de telefonia foram efetuados de forma indevida, tendo em vista a alegação de inexistência de contrato firmado pelo apelante; (ii) definir se o apelante faz jus à reparação por danos morais e materiais em decorrência dos descontos realizados em sua conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os débitos em questão estão relacionados a serviços de telefonia que vêm sendo prestados desde 2012 no local de trabalho do apelante e as cobranças foram feitas em sua conta bancária, o que sugere, pela convivência do apelante com a contratante, que os serviços foram revertidos em benefício da entidade familiar.

Conforme os artigos 1.643 e 1.663, §1º, do Código Civil, as dívidas contraídas no exercício da administração dos bens comuns ou particulares presumem-se em proveito da família e o apelante não conseguiu demonstrar que os valores debitados não foram utilizados em benefício próprio ou familiar.

Não há provas nos autos de que os serviços prestados não foram usufruídos pelo apelante, o que afasta o dever de indenizar por parte das rés. Ademais, não restou configurado o dano moral, já que o serviço foi efetivamente utilizado e as cobranças decorreram de contratos regularmente executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As dívidas contraídas por conviventes em relação a serviços prestados no âmbito familiar presumem-se revertidas em benefício comum, salvo prova em contrário.

Não havendo comprovação de que os débitos foram indevidos ou que os serviços não foram utilizados, não há que se falar em reparação por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.643 e 1.663, §1º. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003392-14.2020.8.13.0521, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 07/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019508-66.2016.8.08.0035

APELANTE: EDIVALDO ROMANO DA CONCEIÇÃO

APELADA: CLARO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDIVALDO ROMANO DA CONCEIÇÃO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória por ele ajuizada em face de
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
CLARO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando aquele ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (id. 8150113) o apelante sustenta, em suma, fazer jus à indenização por danos morais e materiais, decorrentes de débitos automáticos em conta bancária, desde 2012, que perfazem a monta de R$ 7.658,34, provenientes de contrato que nunca firmara com a apelada.

Aduz que o fato de conviver com a contratante não legitima ditos descontos, porquanto não anuíra com a pactuação.

E mais: a empresa de telefonia percebeu pagamentos duplicados sem alertá-lo sobre o ocorrido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

E, do cotejo dos elementos de convicção constantes dos autos, tenho que não merecem acolhimento as teses recursais.

Afinal, em que pese a alegação do recorrente de que não tomara ciência, tampouco anuíra com o ajuste, mister destacar que o serviço de telefonia contratado vem sendo prestado, desde 2012, na sede do lava jato onde o apelante exerce atividades profissionais.

Desde então, as faturas vêm sendo encaminhadas para a residência do casal, sendo as cobranças efetuadas em conta de titularidade do recorrente.

Nesse contexto, a despeito de terem sido contraídos isoladamente pela convivente, presume-se que referidos serviços foram revertidos em prol da família, porquanto proveitosos para ambos os conviventes (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil).

A propósito, a teor do disposto no art. 1.663, §1º do Código Civil, “As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.”

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE QUE SE DEU EM PROL DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
À luz das previsões dos artigos 1.663, § 1º, e 1.664, ambos do Código Civil, presumem-se convertidas em prol da entidade familiar as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na constância do casamento regido pelo regime da comunhão parcial de bens, razão pela qual, salvo prova em contrário, devem ser partilhadas por ocasião do divórcio.
Considerando que a autora juntou aos autos a comprovação da contratação do empréstimo, que se deu durante o casamento e antes da separação de fato, o que também é corroborado pelos demais elementos de prova, assim como a presunção de que a dívida foi contraída em prol do casal, como alegado e não contestado, impõe-se a reforma da sentença para que seja incluída na partilha a dívida. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003392-14.2020.8.13.0521 1.0000.24.149419-4/001, Relator: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 10/06/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)